Tribunal: TJES
Processo: 0011594-23.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011594-23.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO DE DIVISÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 133 DO CTN. RESPONSABILIDADE CUMULATIVA E REFORÇATIVA DA SUCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação interposto em face de sentença proferida em execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON, decorrente de vício em aparelho celular.

A empresa executada, após a constituição do crédito em 2005, passou por reestruturação societária em 2006, alienando a divisão de celulares, e alega a transferência da responsabilidade pelo débito à empresa sucessora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a alienação de parte do estabelecimento comercial (divisão de celulares), em processo de reestruturação societária, exclui a responsabilidade da empresa sucedida pelo débito de multa administrativa constituído anteriormente ao ato, transferindo-a com exclusividade para a empresa sucessora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade por sucessão, prevista no art. 133 do Código Tributário Nacional, visa a garantir a satisfação do crédito tributário, especialmente em cenários nos quais o devedor original possa dissipar o patrimônio ou encerrar as atividades.

4)
A sucessão tributária institui responsabilidade de forma cumulativa e reforçativa para o sucessor, que se coloca ao lado do devedor primitivo, sem implicar liberação do vínculo obrigacional deste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sucessão empresarial, nos moldes do art. 133 do CTN, estabelece responsabilidade cumulativa e reforçativa, não excluindo a obrigação do devedor original pelo crédito tributário constituído antes da alienação de fundo de comércio ou estabelecimento.

2. A empresa sucedida permanece parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, ainda que tenha alienado a unidade de negócio que deu origem ao débito.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 133, I e II; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003637-68.2016.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 020189000126, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 17.11.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,

Município de Cachoeiro de Itapemirim
ajuizou

execução fiscal visando a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em decorrência de reclamação consumerista do ano de 2004, referente a vício em aparelho celular fabricado pela apelante.

O crédito fora regularmente constituído por meio de auto de infração lavrado em 2005.

No entanto, em 2006, a empresa promoveu reestruturação societária, alienando a divisão de celulares à empresa
BENQ MOBILE HOLDING B.V.,
r
azão pela qual sustenta a transferência exclusiva da responsabilidade pelo débito à empresa sucessora, tornando a sucedida ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se perquirir a correta interpretação das normas de regência, notadamente o art. 133 do CTN:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

Nesse contexto, a orientação sufragada por este Tribunal de Justiça é a de que a sucessão tributária institui responsabilidade de forma cumulativa e reforçativa, sem, contudo, implicar liberação do vínculo obrigacional.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. IPTU. EXERCÍCIO DE 2011 A 2013. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SUJEITO PASSIVO. LEGITIMIDADE SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - CDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
3. A responsabilidade é solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo, sem a liberação ou desoneração deste.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0003637-68.2016.8.08.0011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 11/out/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO SUCESSÃO TRIBUTÁRIA AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU ESTABELECIMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO FISCO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ILEGITIMIDADE PASSIVA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA PRESCINDÍVEL ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a lição doutrinária, a responsabilidade tributária pode ser classificada como por substituição ou por transferência, sendo que, nesta última situação, a obrigação tributária nasce tendo no polo passivo determinado devedor mas, em virtude, de evento futuro descrito em lei, há transferência da sujeição passiva a uma outra pessoa na condição de responsável. 2. O Código Tributário Nacional, por sua vez, disciplina a responsabilidade por transferência em três hipóteses, quais sejam: (i) por sucessão; (ii) de terceiros e (iii) por infração. Na responsabilidade por sucessão, ocorrido o fato gerador, a obrigação tributária nascerá em face do sujeito passivo descrito como contribuinte pela legislação tributária, porém, a ocorrência de evento futuro, também previsto nas normas tributárias, permitirá a transferência da responsabilidade pelo crédito tributário.
3. O art. 133, do CTN prevê a ocorrência de sucessão empresarial nos casos em que o conjunto de bens materiais (imóvel, mercadorias etc.) ou imateriais (ponto) de uma pessoa jurídica é alienado a uma outra pessoa jurídica que passa a exercer a atividade empresarial outrora realizada pela alienante. 4. O inciso I, do art. 133, do CTN demonstra que a responsabilidade do adquirente será integral quando o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, tratando-se, efetivamente, de situação na qual o legislador visa garantir a satisfação do crédito tributário, tendo em vista que, quando o alienante cessa suas atividades, o fisco terá dificuldade de obter a quitação do crédito, razão pela qual o adquirente passaria a responder pelos tributos da sucedida.
(...) 9. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 020189000126, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

Com efeito, a finalidade do instituto é garantir a satisfação do crédito tributário, especialmente em cenários nos quais o devedor original possa dissipar o patrimônio ou encerrar as atividades.

Assim, a relação jurídica estabelecida entre o
Município de Cachoeiro
de Itapemirim e a empresa
SIEMENS LTDA
. permanece hígida mesmo após a alienação de parte do estabelecimento, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões